Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007232-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por HILTON GIOCONDO SAPORSKI e LUCINEIDE DIAS SAPORSKI, em razão de decisão monocrática em que acolhi os Aclaratórios opostos pelo ESPÓLIO DE IRACEMA GARMIUS MENEGATTI, representado pelo inventariante SÉRGIO MENEGATTI, em cuja decisão concedi a suspensividade ao decisum proferido pelo Juiz a quo, que determinara a ordem de despejo em desfavor dos Embargados.
Irresignados, insurgem-se os Embargantes alegando que a decisão monocrática padece de nulidade decorrente de omissão e contradição. Sustentam que não foram intimados para apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração anteriormente opostos.
Noutro ponto, afirmam que a ordem de despejo já foi cumprida há mais de 01 (um) mês e os Embargantes já retornaram ao imóvel rural objeto da demanda.
Afirmam que “caso não sejam conservados os efeitos da decisão proferida, na ação de despejo, os danos já experimentados pelos embargantes serão imensamente e desnecessariamente majorados, pois, conforme já reconhecido pelo juízo de piso e por Vossa Excelência, por ocasião da apreciação do pedido de liminar no Agravo de instrumento, é patente a inadimplência contratual dos agravantes, o que por si só é motivo para o despejo e rescisão do contrato, nos termos do artigo 32 do Decreto 59.566/66.”
Aduzem que “o retorno dos embargantes, aqui embargados, na posse da área que indiscutivelmente abandonaram, é premiar e prestigiar a inadimplência, a falta de boa-fé contratual e ainda, estar-se-á chancelando o comportamento contraditório, que é totalmente rechaçado pelo ordenamento jurídico.”
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados para agregar suspensividade ao decisum proferido em sede de Embargos de Declaração.
É o relatório. Decido.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Reanalisando o caderno processual, verifico que razão assiste aos Embargantes.
Com efeito, observo que a medida liminar consistente na ordem de Despejo concedida pelo juízo singular já foi efetivamente cumprida, como se vê da certidão de Id. 90110483, tornando sem efeito prático a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, uma vez consolidada a providência que se pretendia evitar.
Essa circunstância além de tornar sem sentido prático, pode ser tumultuária, sobretudo quando há evidências de que os embargantes fizeram investimentos significativos no preparo da terra com o fito de devolver-lhe a condição de área produtiva.
Ademais, a circunstância de não terem sido intimados para apresentar contrarrazões aos aclaratórios constitui falha que macula gravemente a decisão recorrida.
Diante dessas considerações, tenho como plausíveis os argumentos vertidos pelos Embargantes nos Aclaratórios que se traduzem em contrapõem ao escopo recursal, razão porque, de plano, acolho esses Embargos de Declaração e torno sem efeito a decisão de ID. 89136974.
De conseguinte, concedo prazo aos ora Embargantes para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração manejados por Sérgio Menegatti.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora